Tribunal: TJDFT
Processo: 0741500-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741500-04.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO BRAVA ARQUITETURA LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO SEABRA DE CASTRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por STUDIO BRAVA ARQUITETURA LTDA – ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Monitória n. 0740313-55.2021.8.07.0001 proposta em desfavor de CLAUDIO SEABRA DE CASTRO, que tem objeto débito relativo a contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes litigantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109088619 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando que a demanda envolve relação de consumo, declinou da competência para processar e julgar a demanda para o foro do domicílio do consumidor, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Carlos/SP. No agravo de instrumento interposto, a autora/agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio da incompetência do juízo, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Destaca, neste sentido, que não há relação de consumo entre as partes, porquanto o réu/agravado é empresário e os serviços contratados foram prestados para a empresa Magnólia Campinas Ltda, com a finalidade de elaborar e executar projeto arquitetônico de um quiosque da franquia da referida empresa, a ser remanejado e instalado no Shopping Dom Pedro, em Campinas-SP. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada até julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum, para que seja determinado o processamento da demanda no Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. De início, ressalto que, no caso em apreço, mostra-se desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos de origem, consoante jurisprudência consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual extraio o aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) – grifo nosso. No caso em apreço, o único motivo no qual o d. Magistrado prolator da r. decisão recorrida se baseou para declinar da competência para a da Comarca de São Carlos/SP, seria a existência de relação de consumo entre as partes. No entanto, da análise do acervo documental constante dos autos, em especial o contrato de prestação de serviços acostado no ID 108688986 do processo originário, a ora agravante foi contratada para elaborar projeto arquitetônico de um quiosque da franquia Magnólia Papelaria, bem como a reforma do local e a instalação de bens móveis. A despeito de o contrato ter sido firmado pelo agravado como pessoa física, os serviços contratados foram prestados a pessoa jurídica (Magnólia Papelaria Ltda), o que desconstitui a premissa na qual o d. Magistrado de primeiro grau se baseou para reconhecer a incompetência do Juízo. Por conseguinte, não há razão para que seja a competência declinada para o foro do domicílio do autor, com base em normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a hipótese em apreço envolve regras de competência territorial e, portanto, relativa, podendo ser prorrogada caso a incompetência não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Sumula n. 33, consolidou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos semelhantes, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: Por via de consequência, não é permitido ao magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo nesta hipótese. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO. FORO. OPÇÃO DA AUTORA. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. NATUREZA PURAMENTE NEGOCIAL. OPÇÃO DA AUTORA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PREVALÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, arts. 43 e 65). INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONDIÇÃO DE RECONHECIMENTO. 1. A incompetência territorial é de natureza relativa, podendo ser prorrogada, reclamando sua afirmação a iniciativa da parte que se sentira prejudicada por ter sido acionada fora do local em que deveria ter sido originalmente distribuída a ação, sendo vedado seu reconhecimento de ofício (STJ, Súmula 33). 2. Aviada ação monitória, não emergindo a pretensão de relação de consumo, a opção de foro traduzida na manifestação da parte autora, ainda que desconforme com o foro do cumprimento da obrigação ou do domicílio das partes, deve prevalecer até e se houver a suscitação da incompetência em sede de embargos por parte do réu, pois, em se tratando de competência pautada pelo critério territorial, ostenta natureza relativa, podendo ser prorrogada, o que obsta que seja infirmada de ofício (CPC, art. 64). 3. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré (CPC, art. 43). 4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime. (Acórdão 1351694, 07117193420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA "D" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Federal 8.078/90 prevê a figura do consumidor no caput do art. 2o, definindo-o como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final", ao passo que especifica a figura do fornecedor no caput do art. 3o, como sendo "toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços". O Col. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido art. 2o, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para a caracterização do consumidor, ampliando o conceito jurídico para alcançar todas as pessoas físicas ou jurídicas que, ainda que não sejam as destinatárias finais do produto ou serviço ofertado pelo fornecedor, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 2. No caso, a contratação do serviço oferecido pela agravada não define a relação travada como consumerista, haja vista que, além de o agravante não figurar como destinatário final, não se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação à agravante. Em se tratando o agravante de sócio de pessoa jurídica atuante no mercado de mercearia e armazenagem varejista, o credenciamento ao sistema da agravada corresponderia apenas a uma alternativa - é dizer, uma facilidade - para permitir pagamento com a utilização de vales-alimentação, sem constituir a única forma possível de pagamento. 3. O Código de Processo Civil determina que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, cuja regra é a de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, trata-se de regra de competência relativa determinada em razão do território, que admite, portanto, a prorrogação (modificação), tal qual a operada pelo contrato firmado entre agravante e agravada (foro de eleição) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255195, 07035725320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, não estando evidenciada relação de consumo entre as partes e, em se tratando de demanda fundamentada em contrato no qual foi estabelecido o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias entre as partes contratantes, não poderia o d. Magistrado de primeiro grau declinar, de ofício, da competência para o foro do domicílio do réu. O entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau se mostra contrário à Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que autoriza o provimento monocrático do agravo de instrumento, para o fim de reconhecer a competência do Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para cassar a r. decisão vergastada e determinar que a Ação Monitória n. 0740313-55.2021.8.07.0001 seja processada e julgada pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora